Tribunal: TJES
Processo: 0030433-57.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030433-57.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
Nº
0030433-57.2016.8.08.0024

A
GV
TE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
GV
DO:

HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NULIDADE DO ENFRENTAMENTO MONOCRÁTICO – INEXISTÊNCIA – PROCON – MULTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DO CONSUMIDOR – EXÍGUO ATRASO NO CUMPRIMENTO DO ACORDO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar:
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que eventual nulidade decorrente da apreciação monocrática do recurso é sanada com pelo julgamento colegiado em sede de agravo interno. Rejeitada.

2. Mérito:
a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de não guardar correlação entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

3. Desborda a razoabilidade a fixação de multa em face de empresa que inobstante tenha atrasado 7 dias para cumprir o acordo, assim o fez de forma atualizada, sanando o dano causado ao consumidor, o que é o fim precípuo da atuação do Procon.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recuso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
Nº
0030433-57.2016.8.08.0024

A
GV
TE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
GV
DO:

HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da decisão monocrática proferida por este Relator que desproveu o recurso do Município de Vitória para manter a sentença que extinguiu a multa aplicada pelo Procon a empresa recorrida, Hewlett Packard Brasil Ltda.

Em síntese, o ente municipal argui a nulidade do julgamento monocrático e a legalidade da multa aplicada pelo Procon.

Inicio o julgamento pela análise da questão preliminar trazida pelo recorrente.

I – DA NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

De plano, entendo que não há qualquer fundamento para o acolhimento da tese recursal.

E assim digo, primeiro, porque não há que se falar em qualquer nulidade do enfrentamento monocrático do tema, uma vez que baseado em doutrina e jurisprudência reiterada deste Eg. Tribunal.

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que eventual nulidade no enfrentamento monocrático de um recurso fica superada com a submissão do feito a julgamento colegiado, como ocorre neste momento.

A propósito, vejamos:

“
[...]Ademais, ainda que assim não fosse, é entendimento pacificado o de que o posterior julgamento colegiado supre eventual nulidade verificada na anterior análise monocrática do recurso. Precedentes.[...](TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 014170025184, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

Assim, tenho que não há que se falar em nulidade do decisum.

É como voto.

II – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

Quanto ao mérito propriamente dito, o qual cinge-se a discutir a legalidade da multa aplicada pelo Procon, penso que melhor sorte não assiste ao recorrente.

Explico.

Como de curial sabença, o objetivo das demandas levadas ao Procon pelo consumidor é justamente o cumprimento das disposições consumeristas, muitas vezes vilipendiadas por diversos atos praticados pelos fornecedores de produtos e serviços.

E no caso em tela, ao que se observa, não há razão para que se faça incidir a multa administrativa em face de uma empresa que, na contramão de outras, cumpriu rigorosamente os fundamentos do Código de Defesa do Consumidor.

Digo isto, porque da leitura dos documentos apresentados é possível perceber que ocorreu um acordo entre

o fornecedor e consumidor para a devida reparação do dano, embora tenha havido um atraso de aproximadamente 7 dias no cumprimento.

A meu entendimento, o prazo exíguo de sete dias além do previsto inicialmente para a entabulação do acordo não tem o condão de imputar a pecha de violadora de direito consumerista à empresa recorrida, máxime quando comprovada a restituição da quantia de maneira atualizada.

É
certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de não guardar correlação entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear a atividade administrativa, trago à baila a lição de Hely Lopes Meirelles:

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência. (
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.)

Em relação à proporcionalidade, Odete Medauar leciona que
"[...] o princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social"
. (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, pág. 150).

Destarte, não estando presentes os requisitos acima apontados para a validar o ato administrativo, a atuação judicial é medida imperiosa, sob pena de afastar a presunção que recai sobre a conduta administrativa.

A propósito:

“
[...]3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.[...] (TJES, Agravo de Inst. 5003795-32.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Julgado em 24/06/2021)

Diante do exposto, por não vislumbrar a ocorrência de ato hábil a ser censurado, rejeito a preliminar para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.